Tribunal: TJDFT
Processo: 0704369-14.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INFORMAÇÃO SOBRE CAPACIDADE DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO. INADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO. AUSÊNCIA RESPONSABILIDADE DA RÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na devolucao integral do valor pago pelos bens adquiridos e indenização por dano moral.
2. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para revogação da medida se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
3. Aduz o recorrente que, mesmo que nao tenha havido vicio no produto em si, e notoria a ocorrencia de vicio no servico, quanto à prestacao de informacoes pela recorrida, que ocasionou a compra de aparelho de ar-condiconado errado pelo recorrente, e que a sua instalação ocorreu de maneira equivocada, não aproveitando toda a capacidade do aparelho.
4. A inversão do ônus da prova, disciplinada no art. 6o, VIII, do CDC, não é automática. Ao contrário, exige a demonstração da verossimilhança das alegações do consumidor ou a hipossuficiência técnica na obtenção da prova. Não atendidos os referidos requisitos, deve ser mantida a regra prevista no art. 373, I e II do CPC. Com efeito, não se opera a inversão do ônus da prova o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito.
5. Sobressai das provas dos autos, notadamente dos vídeos e do laudo técnico, que o ar-condicionado adquirido na empresa recorrida não possuía defeito de fabricação. O condicionamento insuficiente do ambiente comercial deveu-se à quantidade de BTUs do aparelho e à instalação em local inadequado.
6. Não é possível a responsabilização da ré/recorrida por supostamente ter orientado o autor/recorrente na compra de determinado aparelho. Isso porque a empresa tão somente vende ar-condicionado, não presta consultoria. Caberia ao autor contratar profissional habilitado na área para dimensionar a capacidade necesária do(s) aparelho(s), analisando o local da instalação, para condicionar o ambiente. Demais disso, importante notar que o próprio autor, na inicial, foi à loja para comprar ar-condicionado com capacidade de 18.000 BTUs, tendo sido orientado pelo vendedor, segundo relato do autor, que teria de ser um aparelho com potência maior: “de no minimo 21.000 (vinte e um mil BTUs)”.
7.Quanto à inadequação da instalação do ar-condicionado, que não permitiu o total aproveitamento de sua capacidade, a ré/recorrida, também, não pode ser responsabilizada. Não consta da nota fiscal qualquer menção à instalação do aparelho. Além disso, não houve qualquer demonstração pelo autor/recorrente de que a instalação foi realizada por funcionário da empresa ou por técnico credenciado por ela.
8. Assim, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
9. PRELIMNAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
10. A Ementa servirá de acórdão, consoante art. 46 da Lei 9.099/95.